Tribunal: TCU
Processo: 002.369/2024-9
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2025-04-02
Data de publicação: 2025-04-03

Ementa:
Representação de licitante sobre possíveis irregularidades em pregão eletrônico para registro de preços realizado a fim de contratar locação de usina de oxigênio, ar medicinal, vácuo clínico e fornecimento de gás oxigênio medicinal líquido e gasoso, recarga de cilindro de oxigênio medicinal, recarga de cilindro de ar comprimido, recarga de cilindro de óxido nitroso e recarga de cilindro de nitrogênio para atender as demandas do Hospital Municipal de Santarém e da unidade de pronto atendimento 24 horas.

Inteiro teor:
VISTA, relatada e discutida a representação de licitante sobre possíveis irregularidades no Pregão Eletrônico para Registro de Preços 25/2023, realizado pelo Município de Santarém/PA a fim de contratar locação de usina de oxigênio, ar medicinal, vácuo clínico e fornecimento de gás oxigênio medicinal líquido e gasoso, recarga de cilindro de oxigênio medicinal, recarga de cilindro de ar comprimido, recarga de cilindro de óxido nitroso e recarga de cilindro de nitrogênio para atender às demandas do Hospital Municipal de Santarém e da unidade de pronto atendimento 24 horas. ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo relator, e com fundamento nos artigos 45 da Lei 8.443/1992, 113, § 1o, da Lei 8.666/1993, 169, inciso V, 234 a 236, 237, inciso VII e parágrafo único, e 250, inciso II, do Regimento Interno-TCU, 103, § 1o, da Resolução-TCU 259/2014, 2o, inciso I, 4o, inciso I, e 6o da Resolução-TCU 315/2020, em: 9.1. conhecer da representação, para, no mérito, considerá-la procedente; 9.2. determinar ao Município de Santarém/PA que, se ainda vigente o Contrato 17/2024-SEMSA, decorrente do Pregão Eletrônico para Registro de Preços 25/2023, firmado com a empresa AAE Metalpartes Produtos e Serviços Ltda. - ME: 9.2.1. abstenha-se de prorrogar o ajuste, tendo em vista a habilitação indevida de licitante que apresentou proposta de produto incompatível com o objeto do edital (lote 7 do certame), em afronta às disposições dos subitens 7.2 e 9.11 do edital e dos arts. 30, inciso II, e 48, inciso I, da Lei 8.666/1993, além dos princípios da isonomia e da vinculação ao instrumento convocatório e da jurisprudência desta Corte de Contas ( Acórdão 1033/2019-TCU-Plenário , relator: Ministro Aroldo Cedraz, por exemplo); 9.2.2. adote as providências necessárias para acompanhar, de forma permanente, a qualidade dos produtos e serviços fornecidos pela contratada, a fim de evitar qualquer prejuízo à saúde humana; 9.2.3. informe ao Tribunal as providências adotadas para atender aos comandos dos subitens anteriores; 9.3. comunicar esta decisão ao Município de Santarém/PA, à Controladoria-Geral do Município de Santarém/PA e às empresas White Martins Gases Industriais do Norte Ltda. e AAE Metalpartes Produtos e Serviços Ltda. - ME; 9.4. arquivar os autos.